Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, pois há indícios de que matara um homem com uma facada por motivo fútil: recusa de dose de bebida alcoólica; e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de surpresa.
2 O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. A decisão deve se ater à admissibilidade da acusação, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria. A prova pericial comprovou a materialidade do delito e os testemunhos são indícios da atuação inopino, que só poderia ser excluída mediante demonstração flagrante de sua inexistência, o que não é o caso.
3 Recurso em sentido estrito não provido.